Tribunal: STF
Processo: AI 340891
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO TRIBUNAL
A QUO. NATUREZA PRELIMINAR E PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIÁVEL.
1.      O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário
no Tribunal a quo, por sua natureza preliminar e provisória não
vincula a posterior análise no Supremo Tribunal Federal das
condições de viabilidade do apelo.
2.      O acórdão recorrido não abordou as questões
constitucionais debatidas nas razões do recurso extraordinário.
3.      A jurisprudência desta Corte reconhece como
pressuposto indispensável à admissibilidade do recurso o
efetivo prequestionamento da matéria constitucional que o
fundamenta. Incidência da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.